Tribunal: STF
Processo: RHC 260624
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Jair da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 829.597/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAIR DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em virtude do julgamento dos embargos infringentes e de nulidade em embargos infringentes e de nulidade nº 5000188- 33.2022.8.24.0020/SC. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado por infração ao preceito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    A defesa sustenta, em apertada síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de violação de domicílio e de busca pessoal ilegal praticada pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante. 



    Invoca, ainda, que a juntada de provas depois da sentença não possibilitou tratar delas em sede de interrogatório. 



    Requer, liminarmente e no mérito, seja a prova ilícita acima apontada assim declarada, com o seu desentranhamento dos autos e a consequente absolvição”. (eDOC 40).



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 59)



    Nesta Corte, o recorrente requer o “provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer a nulidade das provas obtidas através de busca pessoal e veicular e invasão domiciliar ilegais e, como consequência, restabelecer a absolvição do Paciente ante a falta de prova válida do crime (CPP, art. 386, II, V e VII).” (eDOC 65)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Ainda que superadas as duas questões preliminares postas acima, não vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Na decisão de fls. 723-726 assim expus os fundamentos restantes da denegação da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto: 



    "(...) O cerne da controvérsia diz respeito à legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante do paciente, em razão da ausência de fundada suspeita a autorizar a busca realizada, em violação ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, além do ferimento ao direito à inviolabilidade domiciliar. Como se sabe, a inviolabilidade domiciliar constitui direito fundamental de estatura constitucional, de modo que a ninguém é permitido entrar em um domicílio sem o consentimento do morador, ressalvadas as estritas hipóteses estampadas na Carta Magna, quais sejam, flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. No caso dos autos, colhe-se do acórdão (fls. 144-161): "No caso concreto, pedindo-se vênia à divergência, não se vislumbra a ocorrência de qualquer ilegalidade na abordagem policial. Isso porque, de acordo com o relato dos agentes estatais, o réu conduzia o veículo em velocidade aparentemente superior ao permitido, o que motivou os policiais a investigar o fato, vindo a encontrar o mencionado veículo na frente da residência do acusado, estacionado na contramão. Relataram, ainda, que, nesse momento, reconheceram o réu de outra ocorrência em que envolveu a apreensão de drogas e arma no referido imóvel, motivando a revista pessoal e veicular. Assim, no caso concreto, a fundada suspeita encontra amparo no fato de ter sido apreendido com o réu, em outra oportunidade, arma de fogo e drogas, situação que evidencia elementos justificadores da busca pessoal e veicular, principalmente para a segurança dos policiais militares, a fim de verificar se o réu encontrava-se armado. Logo, vê-se que a busca veicular e pessoal mostrou-se motivada pelas circunstâncias dos fatos, a teor do art. 244 do Código de Processo Penal. (...) Diante dos fatos, não há falar em ilegalidade da busca veicular e pessoal, de forma que a prova dela oriunda pode ser valorada. E, no tocante à alegação de inviolabilidade do domicílio, ainda que desprezando-se as filmagens das câmeras dos policiais juntadas depois da sentença, denota-se haver provas, pelos depoimentos dos milicianos, que o réu autorizou o ingresso da força policial na residência. E não há nos autos qualquer elemento a desacreditar as palavras dessas testemunhas. Vale dizer que a condição de elas serem policiais não retira o valor da prova produzida, uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e têm obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). É sabido que o depoimento de policial forma importante elemento de prova quando prestado em juízo e não impugnado, tampouco invocada suspeição, não podendo ser desmerecido apenas em razão do seu ofício. Além do mais, verifica-se que o acusado foi flagrado na posse de duas porções de cocaína e certa quantia em dinheiro. Assim, diante da pretérita apreensão com o réu de drogas e arma de fogo, a guarnição militar solicitou o ingresso na residência do acusado, que foi por ele consentido, conforme ressaltado nos depoimentos transcritos no voto vencedor. E é cediço que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente e o flagrante não cessa enquanto o agente incidir na conduta proibida, razão pela qual é possível o ingresso no domicílio quando esta situação for verificada, com vista a fazer cessar a prática delituosa." Como se percebe, a busca pessoal teve como pano de fundo fundadas suspeitas oriundas do fato de que o paciente fora perseguido por estar conduzindo seu veículo acima da velocidade permitida e terminou por estacioná-lo em frente à sua residência, na contramão. Não há que se falar, outrossim, em ilegalidade de ingresso domiciliar, na medida em que a entrada no domicílio foi franqueada aos policiais pelo próprio paciente. Importa salientar que o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” possui natureza permanente, o que caracteriza situação flagrancial apta a mitigar a garantia da inviolabilidade domiciliar. (...) Válido frisar, ainda, que não há qualquer elemento nos autos que infirme a credibilidade dos relatos prestados pelos policiais na qualidade de testemunhas, os quais, por se tratarem de servidores públicos no exercício da função, possuem fé pública, cuja presunção relativa da veracidade dos seus relatos somente cederia diante de prova em sentido contrário. Quanto à nulidade da prova juntada após a prolação da sentença, melhor sorte não socorre ao paciente. A prova em questão diz respeito às imagens da câmera corporal dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, utilizadas pelo Ministério Público para amparar a legalidade do ingresso domiciliar. Não se vislumbra prejuízo à defesa em razão da juntada, , sejaa posteriori porque foi oportunizado o contraditório quando da intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial, seja porque a questão fora devidamente debatida na fase instrutória com base nos relatos prestados pelos policiais na qualidade de testemunhas, os quais que possuem presunção de veracidade, o que, sem dúvidas, permitiu à defesa valer-se da estratégia que entendesse mais adequada durante o interrogatório. Ante o exposto, inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus." 



    Ante o exposto, os autos demonstraram os autos de forma segura que é inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental”. (eDOC 59).



    No caso dos autos, ao contrário do afirmado pelo recorrente, está devidamente evidenciada a fundada suspeita para a abordagem na via pública, uma vez que ele transitava em alta velocidade e estacionou seu veículo na contramão.



    Verificadas as infrações de trânsito, é dever da autoridade policial proceder à abordagem do condutor, até mesmo porque a Polícia Militar de Santa Catarina é conveniada à Sutran de Criciúma, com competência concorrente para fiscalizar o trânsito naquele município.



    Realizada a abordagem, os policiais perceberam que o recorrente, reincidente, era o mesmo abordado anteriormente na posse de arma de fogo e drogas, o que os motivou a intensificar a busca pessoal.



    O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante reincidente. 3. Ordem de parada em rodovia federal. Abordagem em patrulhamento realizada pela Polícia Rodoviária Federal prescinde de fundada suspeita. Procedimento administrativo que visa a promover a segurança viária. 4. Desdobramentos da abordagem que resultam em busca veicular. Alegação de nulidade por ausência de fundada suspeita. Inocorrência. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 247.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    Sobre o ingresso domiciliar, registrou o acórdão da apelação:



    “Sobreleva frisar que o pedido formulado pela defesa técnica do increpado de "desentranhamento ou a simples desconsideração da prova nova juntada no Evento 109" (sic, fls. 5 do evento 126 do processo principal) não merece acolhimento, tento em vista que apenas corrobora os dizeres dos agentes estatais - no sentido de que a companheira de Jair da Silva permitiu a entrada na habitação -, os quais, como se sabe, são dotados de presunção juris tantum de veracidade, de modo que devem ser tomados como reflexos da realidade quando inexistentes elementos concretos que revelem seu intuito de incriminar falsamente a outrem”. (eDOC 13, p. 3).



    Como se vê, o recorrente nega que ele mesmo tenha autorizado o ingresso dos policiais, mas a prova dos autos demonstra que sua companheira o fez.



    Nada a reparar.



    Quanto à prova da traficância, veja-se:



    “Na espécie, as peculiaridades da hipótese vertente, especialmente a variedade das substâncias apreendidas, relatos dos policiais militares e conteúdo extraído do seu aparelho telefônico (acesso viabilizado por intermédio do link e senha informados nos eventos 65 e 61 do APF, respectivamente), denotam a sua finalidade, qual seja, o comércio espúrio, e bem se sabe que a condição de usuário não é incompatível com tal atividade, sendo comum o envolvimento, geralmente no intuito de sustentar o vício”. (eDOC 13, p. 6).



    Não há qualquer ilegalidade a justificar a reforma da condenação, portanto.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao TJSC.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente